Tribunal: TJES
Processo: 5003119-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Hipoteca
Data de julgamento: 2021-10-18

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5003119-84.2020.8.08.0000

EMBTE:
FÁTIMA DE SOUZA SILVA

EMBDO:
ITAU UNIBANCO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO
–
VÍCIOS
NÃO CONFIGURAD
OS
–
REVOLVIMENTO DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE
–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
PERTINENTES AOS
ACLARATÓRIOS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Inexistente os vícios apresentados, já que o julgamento considerou as premissas postas pelo recurso interposto pertinente aos termos do contrato constante nos autos, bem como sobre a procuração e o seu suposto vício.

3. Recurso conhecido.

4. Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram
a Quarta Câmara Cível d
o
Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Vitória-ES, _______________ de ______.

Presidente RelatoR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003119-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FATIMA DE SOUZA SILVA
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5003119-84.2020.8.08.0000

EMBTE:
FÁTIMA DE SOUZA SILVA

EMBDO:
ITAU UNIBANCO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FATIMA DE SOUZA SILVA em razão do acórdão constante no evento de número 1124107, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento.

Em sede de Embargos de Declaração sustenta a embargante que houve decisão surpresa ao serem analisados os documentos que comprovam a incorporação; que a incorporação se deu de forma parcial pelo Itaú; sendo, e em face de não se tratar, como ora demonstrado, de vício de representação, a hipótese possível, que deflui do entendimento do Juízo a quo, é a de alteração ou subsituição do polo ativo da Ação de Execução, que teria ocorrido pelo ingresso do BEMGE na lide, no lugar do BANCO ITAÚ S/A, quando foi juntada aos Autos daquela Ação a Procuração às Fls. 267/268, de 4 (quatro) páginas; entretanto, no caso daqueles Autos, é incabível a admissão do BEMGE como Parte ativa, no lugar do BANCO ITAÚ BBA S.A., naquela Ação de Execução, porque já se consumou a estabilização da Demanda, em razão de já ter ocorrido a Citação e já ter sido apresentada a Defesa (Exceção de Pré-executividade).

Afirma, ainda a recorrente que o julgamento “
não analisou, expressamente, as questões de fato e direito, em razão de, como se verifica no Acórdão, de não ter enfrentado todos 24 os argumentos deduzidos na Petição daquele Recurso com base nas quais poderia ter dado provimento ao Agravo de Instrumento (Art. 489, § Único, Inc. IV, do CPC); b) sem demonstrar, quanto à questão relativa à Estabilização da demanda, a existência de distinção no presente caso, com relação a outro caso diverso, ou a superação do entendimento manifestado nos respectivos verbetes jurisprudenciais, não se baseou em tais verbetes de jurisprudência para decidir o Agravo de Instrumento. c) afastou a questão referente à Estabilização da demanda, sob o argumento de que a Procuração apresentada pelo Banco, ora Agravado, na Ação de Execução Hipotecária “satisfaz as necessidades do processo” (legitima o Agravado), sem indicar, no Acórdão, as razões da formação de seu convencimento (Art. 371, do CPC)”.

Devidamente intimada a parte embargada se manifestou pelo improvimento Já ficou comprovado que no título executivo consta como credor hipotecário o Banco Estado de Minas Gerais S.A – BEMGE com o CNPJ Nº 17.298.092/0001-30 (fls. 09), que é exatamente o mesmo CNPJ da procuração juntada às fls. 267, ou seja, não resta nenhuma dúvida que a pessoa jurídica indicada no contrato como credora foi sucedida pelo exequente. O direito decorrente no título executivo pertence à pessoa jurídica sucessora, ou seja, o Banco Itaú, portanto, não há que se falar em extinção da ação. Quanto à alegação de procuração irregular, mesmo que existisse algum defeito de representação, sabe-se que é um vício sanável, e que foi sanado, conforme fls. 267/288.

É o breve Relatório, em mesa para julgamento.

Vitória/ES, 16 de setembro de 2021.

Desembargad
or
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5003119-84.2020.8.08.0000

EMBTE:
FÁTIMA DE SOUZA SILVA

EMBDO:
ITAU UNIBANCO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FATIMA DE SOUZA SILVA em razão do acórdão constante no evento de número 1124107, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento.

Em sede de Embargos de Declaração sustenta a embargante que houve decisão surpresa ao serem analisados os documentos que comprovam a incorporação; que a incorporação se deu de forma parcial pelo Itaú; sendo, e em face de não se tratar, como ora demonstrado, de vício de representação, a hipótese possível, que deflui do entendimento do Juízo a quo, é a de alteração ou subsituição do polo ativo da Ação de Execução, que teria ocorrido pelo ingresso do BEMGE na lide, no lugar do BANCO ITAÚ S/A, quando foi juntada aos Autos daquela Ação a Procuração às Fls. 267/268, de 4 (quatro) páginas; entretanto, no caso daqueles Autos, é incabível a admissão do BEMGE como Parte ativa, no lugar do BANCO ITAÚ BBA S.A., naquela Ação de Execução, porque já se consumou a estabilização da Demanda, em razão de já ter ocorrido a Citação e já ter sido apresentada a Defesa (Exceção de Pré-executividade).

Afirma, ainda a recorrente que o julgamento “
não analisou, expressamente, as questões de fato e direito, em razão de, como se verifica no Acórdão, de não ter enfrentado todos 24 os argumentos deduzidos na Petição daquele Recurso com base nas quais poderia ter dado provimento ao Agravo de Instrumento (Art. 489, § Único, Inc. IV, do CPC); b) sem demonstrar, quanto à questão relativa à Estabilização da demanda, a existência de distinção no presente caso, com relação a outro caso diverso, ou a superação do entendimento manifestado nos respectivos verbetes jurisprudenciais, não se baseou em tais verbetes de jurisprudência para decidir o Agravo de Instrumento. c) afastou a questão referente à Estabilização da demanda, sob o argumento de que a Procuração apresentada pelo Banco, ora Agravado, na Ação de Execução Hipotecária “satisfaz as necessidades do processo” (legitima o Agravado), sem indicar, no Acórdão, as razões da formação de seu convencimento (Art. 371, do CPC)”.

Devidamente intimada a parte embargada se manifestou pelo improvimento Já ficou comprovado que no título executivo consta como credor hipotecário o Banco Estado de Minas Gerais S.A – BEMGE com o CNPJ Nº 17.298.092/0001-30 (fls. 09), que é exatamente o mesmo CNPJ da procuração juntada às fls. 267, ou seja, não resta nenhuma dúvida que a pessoa jurídica indicada no contrato como credora foi sucedida pelo exequente. O direito decorrente no título executivo pertence à pessoa jurídica sucessora, ou seja, o Banco Itaú, portanto, não há que se falar em extinção da ação. Quanto à alegação de procuração irregular, mesmo que existisse algum defeito de representação, sabe-se que é um vício sanável, e que foi sanado, conforme fls. 267/288.

Tendo por base recente exposição do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material
. Vícios inexistentes no presente caso. 2. 3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1090869/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018)

Segundo o magistério de Alexandre Freitas Câmara:

Pode acontecer de uma decisão judicial ser
obscura
, tendo seu texto sido elaborado
de forma total ou parcialmente incompreensível ou ambígua. Neste caso, os embargos de declaração se apresentam como meio hábil a permitir que se confira ao pronunciamento judicial a
clareza
que deve ser compreendida como requisito de qualquer ato judicial decisório. Também é possível que haja na decisão judicial alguma
contradição
sanável por embargos de declaração. Entende-se por contraditório o pronunciamento judicial quando
contém postulados incompatíveis entre si.
[...] Diferente disso é o que se tem nos casos de embargos de declaração opostos ao fundamento de a decisão judicial conter uma
omissão
.
Neste caso, a finalidade dos embargos de declaração é a
integração
da decisão judicial. [...] Por fim, estabelece a lei processual ser cabível a oposição de embargos de declaração para
correção de erro material
. Deve-se entender por erro material aquele que não interfere no conteúdo da decisão judicial (como, por exemplo, o erro na grafia de um nome, ou o fato de, por lapso, se ter chamado o autor de réu ou vice-versa). A correção desse tipo de erro não depende da interposição de qualquer recurso (nem mesmo de embargos de declaração), podendo se dar - de ofício ou a requerimento da parte – a qualquer tempo, mesmo depois do trânsito em julgado (FPPC, enunciado 360).

Câmara, Alexandre Freitas O novo processo civil brasileiro/ Alexandre Freitas Câmara. - São Paulo: Atlas, 2015. pag. 530

Complementando, com maestria a função dos aclaratórios, tomo por empréstimo a lição acadêmica de Fredie Didier Jr, que com peculiar experiência no magistério assim expõe o tema:

Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material. [...] O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. [...] Tradicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada. Quando, enfim, a decisão parte de premissa equivocada, decorrente de erro de fato, são cabíveis embargos de declaração para correção de tal equívoco. Com efeito, cabem embargos de declaração, "quando o julgado embargado decida a demanda orientado por premissa fática equivocada.

Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 13. ed. refornn. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. Pag.250

Inobstante os termos apresentados em sede recursal, nota-se que a pretensão do recorrente destina-se a movimentar o julgamento sob uma nova ótica, inclusive com a revisão dos fatos que alicerçaram o julgamento.

A premissa quanto a existência de decisão surpresa, por violação a tese adotada no julgamento está longe de se amoldar ao que descreve o art. 10 do CPC.

Explico.

Segundo afirma a recorrente em sua peça de ingresso:

Em virtude de ser parcial, a referida incorporação, e de ter sido feita demonstração genérica, inclusive dos respectivos valores, do mencionado Ativo patrimonial incorporado, naquela ocasião, pelo BANCO ITAÚ S.A., cujo CNPJ/MF é de nº 60.701.190/0001-04, como consta na Exordial da Ação Executiva, atualmente denominado BANCO ITAÚ BBA S.A., e tendo-se em vista que não consta na Matrícula do Imóvel, no Cartório de Registro Geral de Imóveis, a Averbação da Cessão do Crédito (verem-se as Certidões de Onus), referente ao Contrato de Financiamento do Imóvel em questão, objeto da Ação de Execução Hipotecária, não está evidenciada a inclusão, na parte incorporada pelo BANCO ITAÚ S.A. do crédito decorrente do mencionado Contrato de Mútuo Hipotecário. 10 Uma vez que foi parcial a incorporação do Ativo patrimonial do BEMGE pelo BANCO ITAÚ S.A., e não foi feita a aludida Averbação da Cessão de Crédito, cada um dos bens e direitos de crédito do BEMGE, incorporado pelo BANCO ITAÚ S.A., deveria, de qualquer forma, estar especificado, pois não existe prova de que o Crédito, relativo ao Contrato de Mútuo Hipotecário da Executada, ora Agravante, foi incorporado pelo BANCO ITAÚ S.A

Ou seja, sustenta a parcialidade da incorporação calçada em suas razões. O que restou configurado no julgamento sobre o tema da incorporação e sua completude foi:

Consta no Documento 810292 – pag.07 – item 10 o que entendo de relevante:

o “ITAÚ” sucederá o BEMGE em todos os direitos e obrigações, efetivos ou contingentes,
relacionados especificamente com os ativos e passivos incorporados, bem como os relacionados com as atividades bancárias, de custódia de valores, de cobrança e administração de carteiras, registrados e em contas de compensação do BEMGE, e os que venham a ser contratados entre a data base do balanço de cisão (30-04-2004)
;

Documento este que foi juntado pela própria recorrente nos autos;
que trata da sucessão e, exatamente, dos limites desta, não sendo uma nova tese, hábil a configurar uma surpresa à recorrente, já que o recurso trata exatamente da sucessão e dos ativos e passivos englobados por esta operação
.

Nesta sistemática, não acolho a existência de decisão surpresa, tampouco a existência de vício na formatação do julgamento a torná-lo nulo, a não ser quanto ao inconformismo da embargante quanto a conclusão do julgamento.

Transcrevo o que consta no recurso com o desiderato de demonstrar unicamente a existência de irresignação com o resultado do julgamento, posto que a embargante sequer demonstra, por provas, a assimetria na conclusão:

“
A mencionada incorporação foi parcial, sem demonstração específica, conforme ressai do Documento Evento, de cada valor do Ativo e Passivo incorporado; 12.4 em face de ter sido uma incorporação parcial, sem demonstração específica de cada valor do Ativo e Passivo incorporado, além da inexistência de averbação cartorária de Cessão de Crédito, não se pode afirmar que foi incorporado o Crédito referente ao Contrato de Financiamento do Imóvel da Agravante; seria inquestionável a incorporação do referido Crédito, se a incorporação do Ativo e do Passivo tivesse sido total”

No que é pertinente ao vício da procuração, além de já ter sido o mesmo sanado, se faz necessário assinalar que:

[...]

A conclusão, quanto a legitimidade da instituição bancária sucessora implica, umbilicalmente, na conclusão de que a procuração apresentada pela agravada em primeiro grau satisfaz as necessidades do processo, no que, ao meu sentir, afasta a questão relativa a estabilização da demanda,
pois a execução foi deflagrada pelo detentor do título sucedido, ou seja, pelo Banco Itaú S/A.

Neste sentido, embora em sentido contrário às alegações ventiladas pela recorrente, as matérias foram objeto de análise à exaustão, com aquiescência à unanimidade pelos demais membros desta Egrégia Câmara.

P
or todo o exposto
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO MESMO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5003119-84.2020.8.08.0000

EMBTE:
FÁTIMA DE SOUZA SILVA

EMBDO:
ITAU UNIBANCO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO
–
VÍCIOS
NÃO CONFIGURAD
OS
–
REVOLVIMENTO DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE
–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
PERTINENTES AOS
ACLARATÓRIOS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Inexistente os vícios apresentados, já que o julgamento considerou as premissas postas pelo recurso interposto pertinente aos termos do contrato constante nos autos, bem como sobre a procuração e o seu suposto vício.

3. Recurso conhecido.

4. Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram
a Quarta Câmara Cível d
o
Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Vitória-ES, ____14 de outubro_ de _2021_.

Presidente RelatoR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.